Tribunal: TJPA
Processo: 0806224-62.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806224-62.2025.8.14.0006

APELANTE: ERICA SUELY DO NASCIMENTO WANZELER

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESPESA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO OU DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. MORA PRESERVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual se alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização de juros, da tarifa de cadastro, da despesa de registro e do seguro prestamista, com pedidos de afastamento da mora e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 8 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (iii) determinar se a capitalização de juros foi validamente pactuada; (iv) definir se a tarifa de cadastro é legítima; (v) estabelecer se a despesa de registro do contrato é válida; (vi) determinar se o seguro prestamista foi imposto de forma ilegal; (vii) definir se deve ser afastada a mora; e (viii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é documental e a parte não demonstra concretamente a utilidade da prova pericial requerida.

4.

O CDC aplica-se às instituições financeiras, mas a revisão judicial do contrato exige demonstração concreta da abusividade alegada, nos termos do ônus probatório da parte autora.

5.

A taxa de juros remuneratórios não pode ser revista com base em alegação genérica, pois a taxa média de mercado do Banco Central constitui referencial comparativo e não limite vinculante.

6.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e não há prova de cobrança reiterada ou em desconformidade com a orientação do STJ.

8.

A despesa de registro do contrato não pode ser afastada sem prova de inexistência do serviço ou de onerosidade excessiva.

9.

O seguro prestamista é válido quando há adesão específica e facultativa, sem prova de imposição compulsória ou de venda casada.

10.

Inexistindo ilegalidade dos encargos impugnados, preserva-se a mora e afasta-se a repetição do indébito, inclusive em dobro, que exige cobrança indevida e má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte não demonstra a necessidade concreta de prova técnica. 2. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige prova cabal de abusividade, não bastando alegação genérica ou simples divergência em relação à taxa média de mercado. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual e ausente prova de irregularidade específica. 5. A despesa de registro do contrato depende, para seu afastamento, de prova da não prestação do serviço ou de manifesta onerosidade excessiva. 6. O seguro prestamista é válido quando facultativo e formalmente contratado, sem demonstração de venda casada. 7. A ausência de abusividade dos encargos contratuais mantém a mora e impede a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, parágrafo único, e 373, I; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.578.553/SP e correlatos, Tema 958; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERICA SUELY DO NASCIMENTO WANZELER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
. A decisão recorrida rejeitou as preliminares suscitadas pela ré e julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados pela autora, entendendo regulares as cláusulas e cobranças impugnadas.

Inicialmente, a petição inicial noticia a celebração de contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, com alienação fiduciária, e sustenta a existência de abusividades contratuais relativas à taxa de juros, capitalização, tarifa de cadastro, despesa de registro e seguro prestamista. Requer justiça gratuita, sigilo documental, tutela de urgência para afastar restrições e preservar a posse do bem, revisão das parcelas e repetição do indébito, em dobro.

Em seguida, a contestação impugna a concessão da gratuidade judiciária e suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de discriminação suficiente dos valores controvertidos e incontroversos. No mérito, defende a regularidade do contrato, a licitude dos juros remuneratórios, da capitalização, da tarifa de cadastro, da despesa de registro e do seguro contratado, além de sustentar a caracterização da mora e a inaplicabilidade da repetição em dobro.

Na sequência, a sentença registra o ajuizamento da ação revisional, a apresentação de contestação e réplica, e afasta a necessidade de dilação probatória. Rejeita a impugnação à justiça gratuita e a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, conclui pela regularidade das cláusulas questionadas, notadamente quanto aos juros, capitalização, tarifas e seguro, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Posteriormente, a apelação sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova pericial e demais provas requeridas para exame dos encargos contratuais. No mérito, busca a reforma da sentença quanto à capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesa de registro, seguro prestamista e taxa de juros, com pedidos de afastamento da mora, inversão da sucumbência e repetição do indébito.

Por fim, as contrarrazões argumentam, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelo não impugnaria especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendem o não provimento do recurso, reiterando a validade da contratação, a ciência da consumidora acerca das cláusulas pactuadas, a legalidade dos encargos cobrados e a correção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise: (i) da preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e, no mérito, (ii) da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, (iii) da capitalização de juros, (iv) da tarifa de cadastro, (v) da tarifa de registro do contrato, (vi) do seguro prestamista, bem como, por arrastamento, (vii) do pedido de descaracterização da mora e (viii) da repetição do indébito.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Embora a insurgência recursal reproduza, em boa medida, teses já deduzidas na origem, é possível identificar impugnação minimamente específica aos fundamentos da sentença, especialmente no que concerne ao julgamento antecipado da lide, à capitalização dos juros, à cobrança das tarifas contratuais e ao seguro prestamista. Assim, em homenagem à primazia do julgamento de mérito, impõe-se o conhecimento do apelo.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, também não assiste razão à apelante.

A sentença consignou que o conjunto probatório colacionado aos autos era suficiente para a formação do convencimento do Juízo, reputando desnecessária a produção de outras provas, com fundamento nos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil. E assim o foi corretamente. A controvérsia deduzida nos autos é eminentemente documental, centrada na interpretação de cláusulas contratuais e na verificação objetiva dos encargos cobrados, matérias que prescindem, no caso concreto, de dilação probatória. A apelante sustenta genericamente a necessidade de perícia contábil, mas não demonstra, de forma concreta, qual fato relevante dependeria de prova técnica não suprível pelos documentos já juntados, tampouco evidencia qualquer ponto obscuro do contrato que reclamasse instrução complementar.

Cumpre lembrar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgamento antecipado, por si só, não configura nulidade, notadamente quando o acervo documental já permite solução integral da lide, como ocorre na hipótese. Por conseguinte, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica, nos autos, prova apta a demonstrar a abusividade alegada. O instrumento contratual indica, de forma clara, taxa de juros de 2,85% ao mês e 40,16% ao ano, além de discriminar as demais condições econômicas da operação. A apelante não produziu demonstração técnica idônea de que o percentual contratado ultrapassasse, de forma relevante e desarrazoada, a média de mercado apta a autorizar a excepcional revisão judicial do pacto. Ao contrário, limitou-se a dedução genérica de abusividade, sem cotejo técnico suficiente.

Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A eventualidade de simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, igualmente não procede a insurgência. O contrato foi firmado em 05/01/2024, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo admissível a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. No caso, além de se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o quadro-resumo do instrumento apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação válida da capitalização, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual. Além disso, o contrato discrimina expressamente a cobrança da tarifa de cadastro, em valor correspondente a R$ 650,00, encargo que foi apontado desde a inicial e enfrentado na sentença, sem que a autora tenha produzido prova concreta de irregularidade específica apta a infirmar sua validade.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado. Mais que isso: o contrato expressamente prevê, nas condições específicas da operação, a cobrança das tarifas mencionadas.

No que diz respeito ao seguro prestamista, tampouco se identifica ilegalidade. O contrato e a documentação complementar juntada aos autos revelam contratação específica e formalizada, inclusive com registros eletrônicos de assinatura da consumidora – havendo inclusive cláusula específica de adesão ao seguro e declaração da sua facultatividade. Não há prova de imposição obrigatória, de ausência de opção real de escolha ou de vinculação compulsória a seguradora determinada. Em outras palavras, não se demonstrou a aventada venda casada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a mera existência da cobrança não é suficiente para caracterizar irregularidade.

Nesse contexto, cumpre reiterar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não constituindo limite vinculante às instituições financeiras. Assim como a eventual fixação de encargos e tarifas em valor superior à média não implica, por si só, abusividade, especialmente quando ausente demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026